Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702791-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: HERMES TEODORO DE AZEVEDO Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita (proc. no 0701205-53.2020.8.07.0001, ID no 54087926, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido, e dispõe expressamente que o benefício pode ser concedido também à pessoa jurídica. Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:" Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso em exame, a parte requerente não demonstrou a insuficiência de recursos e de patrimônio para viabilizar o recolhimento da custas e despesas do processo. Isso porque, embora os documentos de ID 53745365, 53745368 e 53745371 comprovem que já foi decretada a sua falência, e que lhe foi deferido o benefício em outros processos, o documento de ID Num. 53745367 revela que o total do ativo, em julho de 2019, era de R$ 5.407.585,00, sendo suficiente para o recolhimento das custas. O valor geral da relação de credores, de R$ 5.015.430.496,15, é de junho de 2016, e parte do débito pode já ter sido quitado com o ativo arrecadado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que demonstrou, mediante a juntada de documentos, que faz jus à gratuidade de justiça, pois a sua situação financeira é de extrema fragilidade. Destaca que se encontra em regime de administração especial temporária e foi decretada a sua liquidação extrajudicial, o que justificaria a concessão da gratuidade de justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer as suas atividades regulares. Afirma que o STJ, ao julgar conflito de competência, deferiu em favor da agravante a gratuidade de justiça e em processo que tramita da Justiça de São Paulo, o Ministério Público daquele estado apresentou manifestação favorável à concessão do benefício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda. Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos: A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não se resume numa benesse do Estado a todos que simplesmente a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 13/2/2019, às 12h18]”. No caso, a análise dos documentos juntados pela agravante aos autos originários (ID no 53745365 – 53745367), dissociada de outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ainda que esteja em recuperação judicial, é ônus da agravante demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 1.2 - A presunção de veracidade disposta no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovara impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". [...] 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106071, 20160710167935APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 433/447)” [grifado na transcrição]. Ainda sim, a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)”. [grifado na transcrição]. Conforme ponderado na decisão recorrida, o documento de ID no 53745367 demonstra que no mês de julho de 2019 o total de ativo da agravante era de R$ 5.407.585,00 e o valor geral da relação de credores referente ao mês de julho de 2016 era de R$ 5.015,430,15, o qual atualmente pode ser menor, considerando os ativos arrecadados mensalmente. Logo, nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro